Tribunal: TJMT
Processo: 1028654-26.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028654-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA - CNPJ: 15.448.996/0004-12 (AGRAVANTE), COMERCIO DE ALIMENTOS SUPERMERCADO MADRID LTDA - CNPJ: 26.452.145/0001-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL. CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto
contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência
inaudita altera
pars
, formulado em ação de resolução contratual cumulada com pedido de busca e apreensão de bem móvel gravado com cláusula de reserva de domínio, diante de inadimplemento parcial do contrato de compra e venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A quest
ão
em discussão consiste em

verificar
se
estão presentes os requisitos legais para concessão de medida liminar de natureza cautelar, consistente na busca e apreensão do bem objeto do contrato, especialmente quanto à demonstração do risco de perecimento, ocultação ou dissipação do bem antes da
formação do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito foi demonstrada por meio de documentação que comprova a existência de relação contratual com cláusula de reserva de domínio e a mora da devedora, formalizada por protesto.

4. No entanto, não restou comprovado o risco concreto e atual de dilapidação, alienação ou ocultação do bem capaz de
comprometer a eficácia do provimento final, sendo insuficientes as alegações genéricas de insolvência e descumprimento reiterado de obrigações.

5. A medida postulada possui natureza excepcional e exige prova robusta dos requisitos do art. 300 do CPC, o que não se verificou.

6. A antecipação de efeitos da tutela definitiva por meio de medida constritiva liminar, sem contraditório, demanda cautela redobrada e deve ser evitada diante da ausência de elementos concretos que justifiquem sua adoção.

7. A manutenção do contraditório pleno resguarda o equilíbrio entre as partes e evita danos patrimoniais irreversíveis, sobretudo
considerando que o
bem
é
utilizado na atividade econômica da parte agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso

conhecido e des
provido
.

Tese
s
de julgamento: “
1. A busca e apreensão de bem móvel com cláusula de reserva de domínio, antes da resolução contratual e sem a oitiva da parte contrária, exige prova concreta e atual de risco de dilapidação, alienação ou perecimento do bem.

2. Alegações genéricas de inadimplemento e protesto de título não são suficientes, por si sós, para justificar a concessão de tutela de urgência cautelar
inaudita altera
pars
.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CPC, art. 300; CC,
arts
. 525 e 526.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1024391-48.2025.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido
s
de
antecipação da tutela recursal
e atribuição de efeito
suspensivo interposto por
COMERCIAL DE
REFRIGERAÇÃO PANAN OESTE LTDA.
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito
Jamilson
Haddad Campos, da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Resolução Contratual com Pedido de Liminar Inaudita Altera
Pars
de Tutela de Urgência de Busca e Apreensão de Bens Móveis

n. 1071582-63.2025.8.11.0041, movida em face de
COMÉRCIO DE ALIMENTOS SUPERMERCADO MADRID LTDA.
, indeferiu a medida constritiva pleiteada liminarmente (id. 309303396).

Em suas razões, a agravante sustenta ter celebrado contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio no valor de R$ 33.859,00, tendo por objeto o bem
“
01-MT-EXPOS.ILHA PARIS 210 LED/HI PRETA-AHT, CÓDIGO 57897
”
. Aduz que a
recorrida
quitou apenas 02 duplicatas, restando inadimplidas as
parcelas
com vencimentos em 04/03/2025, 03/04/2025, 03/05/2025, 03/06/2025 e 03/07/2025, perfazendo saldo devedor atualizado de R$ 25.719,58.

Afirma ter constituído a devedora em mora mediante protesto da duplicata n. 102350/4 no 4º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá
.
Registra que a conduta da ré lhe causou lesão patrimonial de expressiva monta, comprometendo a plena vigência do
instrumento celebrado entre as partes
.

Argumenta que a requerida pode se desfazer do bem ou ocultá-lo, havendo ainda possibilidade de constrição por outros credores ou perecimento, o que compromete o resultado útil do processo. Aponta que tal risco é iminente, considerando que a empresa agravada se tornou insolvente no comércio local e descumpridora contumaz de suas obrigações, presunção confirmada pelo protesto do título.

Com essas considerações
, postul
ou
a concessão de efeito ativo ao recurso, para que
fosse
deferida a tutela de urgência acautelatória consistente na busca e apreensão do bem arrolado na inicial, bem
como sua avaliação.

No mérito, pleiteia a reforma da
decisão agravada, para que seja deferida a liminar almejada.

O
requerimento

de atribuição de efeito ativo ao recurso
foi
in
deferido

(id.
309856878
).

A

empresa
agravad
a
deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contraminuta
(id. 318587884).

É o relatório.

Inclua-se
em
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
COMERCIAL DE REFRIGERAÇÃO PANAN OESTE LTDA.
ajuizou
Ação de Resolução Contratual com Pedido de Liminar Inaudita Altera
Pars
de Tutela de Urgência de Busca e Apreensão de Bens Móveis

em desfavor
de
COMÉRCIO DE ALIMENTOS SUPERMERCADO MADRID LTDA.
, objetivando a retomada de “01-MT-EXPOS.ILHA PARIS 210 LED/HI PRETA-AHT, CÓDIGO 57897”, gravado com cláusula de reserva de domínio em contrato de compra e venda celebrado entre as partes (id. 202139469, na origem).

Ao apreciar a demanda, o Juízo
a quo
indeferiu a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“(...) No que tange à apreciação do seu pedido de tutela de urgência, o art. 300 e parágrafos do diploma processual civil estabelece o seguinte:
(...)

No caso em análise, embora haja indícios da existência do contrato de compra e venda com reserva de domínio e da constituição em mora da parte requerida, não se verifica, neste momento, a presença do requisito do perigo de dano concreto e iminente que justifique a concessão da medida inaudita altera
pars
.

Não foram trazidos aos autos elementos probatórios suficientes que evidenciem, de forma clara, risco imediato de dilapidação, ocultação ou perecimento do bem, capaz de comprometer a eficácia do provimento final.

Cumpre salientar que, a medida pleiteada possui caráter excepcional, por importar em busca e apreensão sem prévia oitiva da parte contrária, o que exige demonstração
robusta dos requisitos legais, o que não se verificou de forma suficiente nos autos.

Assim, à míngua de comprovação do perigo de dano em grau que justifique a concessão da tutela de urgência pleiteada, o indeferimento da medida liminar é
medida
que se impõe.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de busca e apreensão formulado na inicial.

(...)”.
(id. 203262849, na origem).

Irresignad
a
,
a
agravante interp
ôs o presente recurso, por meio do qual
pretende que a decisão seja reformada, para conceder a tutela de urgência intentada.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso
não
comporta provimento.

A controvérsia reside na verificação dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência requerida, especialmente no tocante à busca e apreensão do equipamento objeto de contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio
.

Para a
concessão da tutela de urgência, o
art
.
300 do Código de Processo Civil exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, sendo certo que
, p
or se
tratar
de medida
excepcional
e
dotada
de natureza constritiva,
exige
-se rigorosa verificação desses pressupostos.

No tocante à probabilidade do direito, reconheço que a documentação apresentada nos autos demonstra a existência de relação contratual entre as partes, com expressa cláusula de reserva de domínio

(id. 202139473, na origem)
,
assim
como o inadimplemento parcial da obrigação assumida pela agravada e
sua regular constituição em mora mediante protesto de título

(id. 202139477, na origem)
. Tais elementos, efetivamente, conferem plausibilidade à pretensão deduzida.

Com efeito, os
arts
. 525 e 526 do Código Civil conferem ao vendedor, uma vez constituído o comprador em mora, a faculdade de recuperar a posse da coisa vendida com reserva de domínio, direito que, no caso dos autos,
se
encontra

materialmente configurado.

Contudo, no que se refere ao segundo requisito - perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo -, entendo que as alegações apresentadas pela agravante não se mostram suficientes para justificar a concessão da medida extrema postulada.

A argumentação
recursal
fundamenta-se essencialmente na
assertiva
de que a agravada se encontra em situação de insolvência no comércio local e
se caracteriza
descumpridora contumaz de suas obrigações,
havendo risco de que o
bem seja ocultado, alienado a terceiros, ou sofra constrição judicial por outros credores.

Todavia,
essas
alegações
se
revestem de
caráter
meramente genérico,

destituídas de substrato probatório que as corrobore de forma inequívoca

e
demonstrem a iminência do alegado perigo.

Deveras, a existência de título protestado e o inadimplemento contratual, ainda que somados à ausência de iniciativa para composição do débito, não constituem, por si sós, elementos suficientes para evidenciar risco real e atual de dilapidação, ocultação ou alienação do bem.

O protesto configura meio legítimo de constituição em mora, mas não se presta, automaticamente, como prova de situação financeira crítica.
Do mesmo modo, embora o inadimplemento constitua pressuposto da ação resolutória, não se confunde com o
periculum
in mora
exigido para a concessão da tutela antecipada
, que exige
demonstração concreta de conduta ativa voltada à frustração da garantia real, bem como da existência de risco efetivo de comprometimento da eficácia da prestação jurisdicional definitiva.

Ademais,
vale
ressaltar que a tutela de urgência de natureza cautelar, máxime quando requerida sem a prévia oitiva da parte contrária, demanda demonstração cristalina não apenas da probabilidade do direito invocado, mas
sobretudo da urgência inadiável da intervenção
judicial
.
O
caráter
ex
traordinário
de tais medidas impõe ao requerente o ônus de evidenciar, mediante prova cabal e consistente
, que a demora na prestação
jurisdicional
acarretará dano irreparável ou de difícil reparação.

Na espécie, a natureza do bem em questão - equipamento identificado como
“
01-MT-EXPOS.ILHA PARIS 210 LED/HI PRETA-AHT, CÓDIGO 57897
”
- embora sujeito à depreciação temporal inerente aos bens móveis de uso comercial, não apresenta características de alta perecibilidade ou facilidade de ocultação que justifiquem intervenção judicial sumária.
Em verdade, n
ão se trata de bem
de
fácil dissipação ou suscetível de rápida deterioração que comprometa sua substância.

De outra sorte,
deve-se ponderar
que a imposição da medida constritiva
pleiteada
resultaria em antecipação substancial dos efeitos da tutela jurisdicional definitiva, conferindo à parte requerente, de modo prematuro, a
satisfação integral
de sua pretensão, antes mesmo da devida comprovação do direito alegado em
contraditório pleno
. Tal cenário demandaria demonstração ainda mais consistente dos requisitos autorizadores da tutela de urgência
,
o que não se evidencia
no presente caso.

Neste contexto, a prudência judicial recomenda que se aguarde o
trâmite
regular do processo principal, oportunidade
na qual
as partes poderão produzir amplamente as provas necessárias à elucidação da controvérsia sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
A
cautela mostra-se ainda mais justificável considerando que não foram carreados aos autos elementos concretos que
demonstrem
tentativa de ocultação, alienação ou qualquer outra conduta da parte requerida que configure risco efetivo e atual ao resultado útil da demanda.

Sob outra
perspectiva
, cumpre
mencionar
que o equipamento objeto da pretensão
(
expositor
)
constitui instrumento vinculado ao exercício empresarial da agravada.

De
fato
, e
mbora não se trate de bem absolutamente essencial à atividade, sua apreensão liminar, antes da formação do contraditório, pode comprometer a geração de receitas necessárias ao próprio adimplemento da obrigação, caracterizando medida que, ao invés de assegurar a satisfação do crédito, poderia paradoxalmente dificultar sua recuperação.

Demais disso, o ordenamento jurídico disponibiliza mecanismos adequados e menos gravosos para a tutela do crédito, que preservam o equilíbrio entre as posições jurídicas das partes enquanto se desenvolve a instrução processual. A execução prematura da cláusula de reserva de domínio, mediante busca e apreensão
inaudita altera
pars
e antes
de
decisão que reconheça a resolução contratual, pode acarretar prejuízos desproporcionais e potencialmente irreversíveis à parte devedora,
sobretudo
caso posteriormente se demonstre a improcedência da pretensão autoral ou a existência de pagamentos não considerados.

A proporcionalidade e a adequação da medida impõem, portanto, que se preserve o contraditório e se aguarde o trâmite regular da demanda, sem prejuízo de reavaliação da tutela de urgência em momento posterior, caso demonstradas circunstâncias supervenientes que a justifiquem. Assim, o indeferimento ora mantido não compromete o exercício do direito da agravante, que permanece resguardado para apreciação no mérito.

Registr
e-se, por oportuno, que a potencial irreversibilidade dos efeitos práticos da medida constritiva reforça sobremaneira a necessidade de rigor na análise dos requisitos autorizadores. A busca e apreensão do bem, uma vez efetivada, produz consequências concretas e imediatas na esfera patrimonial e operacional da parte requerida, podendo gerar situações de difícil ou impossível reversão caso a
ação
venha a ser julgada improcedente ao final.
Tal circunstância impõe ao julgador
ponderação criteriosa
quando ausente comprovação robusta e inequívoca do perigo
concreto alegado, devendo prevalecer a solução
q
ue melhor resguarde a paridade de armas e evite danos desproporcionais a quaisquer das partes
.

Em caso análogo, outro não foi o entendimento deste Relator:

“(...) 1. Embora a cláusula de reserva de domínio e a constituição em mora confiram probabilidade do direito para retomada dos bens, a concessão de tutela de urgência para busca e apreensão exige demonstração concreta do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não bastando alegações genéricas. 2. A mera presunção de insolvência do devedor, desacompanhada de indícios concretos de ocultação ou alienação dos bens, não autoriza a concessão de medida liminar de busca e apreensão, especialmente quando se tratar de equipamentos empregados na atividade produtiva do devedor.” (...)”.
(TJMT, N.U 1024391-48.2025.8.11.0000, Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 27/08/2025, publicado no DJE 27/08/2025).

Por tais fundamentos, considerando a ausência de
comprovação suficiente
do
periculum
in mora
, a necessidade de preservação do contraditório e a análise criteriosa empreendida pelo
J
uízo de origem, verifica-se que a decisão
objurgada
pautou-se em entendimento prudente e tecnicamente adequado às circunstâncias do caso
, sendo a
conclusão
adotada,
nesta fase processual, consentânea com os princípios do devido processo legal, da proporcionalidade e da
excepcionalidade
das medidas constritivas sem prévia oitiva da parte contrária, razão pela qual não merece reforma.

Em face do exposto, conheço e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
COMERCIAL DE REFRIGERAÇÃO PANAN OESTE LTDA.
,
mantendo
incólume

a decisão objurgada
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025